Tribunal: TJMT
Processo: 1020435-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE CARLOS GUIMARAES ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS GUIMARAES ALVIM
AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE SOUZA
REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARCELO ALVIM SOARES
TERCEIRO INTERESSADO: LUIZ CARLOS VARGAS
RAI No 1020435-63.2021.8.11.0000
Decisão monocrática
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que relevantes os argumentos do agravante, por ora, inviável a concessão do pleito liminar uma vez que as razões que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo.
Ademais, no que tange ao perigo de dano irreparável, a intenção do agravante é meramente de se precaver de eventos futuros, não havendo risco iminente da ocorrência de prejuízo, pois o simples fato de ter sido homologado o memorial de cálculo do débito exequendo não quer dizer que, por ora, corra risco iminente de “expropriações vultosas”.
Logo, ausente o risco de dano irreparável que não possa aguardar o julgamento pelo órgão colegiado, indefiro a liminar e recebo o recurso apenas em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora